Tribunal: TJSP
Processo: 2253802-65.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por discutir matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Inconformismo com a determinação de emenda da inicial. Discussão que poderá ser retomada em apelação, não verificada urgência que importe na

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por discutir matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Inconformismo com a determinação de emenda da inicial. Discussão que poderá ser retomada em apelação, não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento na sede adequada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2253802-65.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante PLANO SERINGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
agravados ALEXANDRE ROSS e JOSIMARA MARTINS OLIVEIRA ROSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2253802-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15832
2
Agravo Interno no 2253802-65.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Bernardo do Campo (9a Vara Cível)
Agravante: Plano Seringueira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Alexandre Ross e outro.
Voto no 15.832
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento, por discutir matéria não prevista no rol do
art. 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese
firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos.
Inconformismo com a determinação de emenda da inicial.
Discussão que poderá ser retomada em apelação, não verificada
urgência que importe na inutilidade do julgamento na sede
adequada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento interposto (fls. 111/115 do
instrumento).
A agravante aponta urgência na análise da matéria
questionada, a justificar o conhecimento do recurso, em vista da taxatividade
mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Argumenta que, caso observada a
decisão do juízo a quo, teriam que recolher custas iniciais de R$ 1.333,88 e
preparo recursal de R$ 5.935,32, pese a ausência de proveito econômico da
demanda, motivo pelo qual a apreciação da questão não poderia ser relegada
à apelação.
Recurso sem contraminuta.
É o relatório.
A agravante insurge-se contra a decisão monocrática que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2253802-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15832
3
não conheceu do agravo de instrumento, por discutir matéria estranha ao rol
do artigo 1015 do CPC.
A recorrente reconhece a ausência de previsão legal para
interposição do agravo de instrumento. Contudo, insiste na sua admissão por
entender urgente a apreciação do tema, que discute a emenda da petição
inicial para retificação do valor da causa.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520 pela sistemática dos recursos
repetitivos, firmou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Cita-se trecho do v. Acórdão, a título de esclarecimento:
“Dito de outra maneira: se o pronunciamento
jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma
situação jurídica de difícil ou de impossível
restabelecimento futuro, é imprescindível que seja
a matéria reexaminada imediatamente.
O exemplo mais evidente dessa circunstância nociva
é,
sem
dúvida,
a
questão
relacionada
à
competência, pois não é crível, nem tampouco
razoável, que o processo tramite perante um juízo
incompetente por um longo período e, somente por
ocasião do julgamento da apelação (ou, até mesmo,
de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a
incompetência e determinado o retorno ao juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2253802-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15832
4
competente para os fins do § 4o do art. 64 do
CPC/15. (...)”. (g.n.)
Pese o esforço argumentativo da agravante, não verifico
urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em sede de
apelação, podendo ser reapreciado no momento oportuno, na forma do art.
1.009, § 1o, do CPC, que dispõe: “As questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou
nas contrarrazões”.
Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

J. B. PAULA LIMA
RELATOR